Tribunal: TJSP
Processo: 2154959-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo diante da pendência de ação criminal derivada dos mesmos fatos – Pretensão de reforma – Possiblidade – Embora as esferas cível e criminal sejam independentes entre si, a sentença criminal condenatória com o reconhecimento do fato e da autoria e a absolutória na qual se reconheçam as excludentes da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo diante da pendência de ação criminal derivada dos mesmos fatos – Pretensão de reforma – Possiblidade – Embora as esferas cível e criminal sejam independentes entre si, a sentença criminal condenatória com o reconhecimento do fato e da autoria e a absolutória na qual se reconheçam as excludentes da antijuridicidade do ato fazem coisa julgada no cível – Inteligência dos artigos 935, do CC c.c. 64, parágrafo único, do CPP c.c. 313, inciso V, alínea 'a', do CPC e artigo 315 do CPC – Alegação, no juízo criminal, de que o ato foi cometido no estrito cumprimento do dever legal, fato que, se comprovado, fará coisa julgada na esfera cível – Necessidade de suspensão da ação cível até o julgamento da ação penal – R. decisão reformada – Recurso provido.